Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA ACONDICIONADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO ILÍCITA. POTENCIAL LESIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. "O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente." (Tema 857 do STF)
2. Nos termos do acórdão da repercussão geral (ARE 901623), "[a] autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas".
3. Na hipótese, o acusado foi abordado pela polícia quando entrou em um bar ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista pessoal, foi encontrada com o réu uma faca acondicionada em bainha na cintura. O réu afirmou, no momento da abordagem, que portava a faca para se defender.
4. Os fatos relatados no Termo Circunstanciado foram confirmados pelos policiais em Juízo. Os depoimentos dos policiais militares Etelmo e Alex são harmônicos e coesos quanto à abordagem, ao local em que a faca foi encontrada (cintura do réu, em uma bainha) e à justificativa apresentada pelo acusado (defesa pessoal).
5. No interrogatório, o réu confirmou que carregava a faca e afirmou que a utilizava para defesa contra animais na atividade rural exercida na chácara do pai, localizada em Águas Lindas de Goiás. Contudo, não soube explicar por que portava o instrumento naquela noite em um bar em Ceilândia/DF, local distante da área rural invocada como justificativa, limitando-se a dizer que trouxe a faca consigo. Dessa forma, o horário e o local em que ocorreu a abordagem descredencia a justificativa apresentada pelo acusado de que a faca se destinava ao trabalho rural e à defesa contra animais na propriedade rural.
6. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita, uma vez que, segundo informado pelo réu ao policial, a arma se destinava à sua defesa.
7. Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal por meio do Termo Circunstanciado, apreensão e foto da faca (ID 81855025) e depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, deve ser mantida a sentença condenatória.
8. A pena foi fixada adequadamente, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal. A conduta social foi valorada negativamente (delito praticado durante cumprimento de pena), com a pena-base fixada acima do mínimo, em 30 dias de prisão simples. Na segunda fase, aplicada a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do art. 19, §1o, da LCP. Pena definitiva de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 22 (vinte e dois) dias-multa.
9. Recurso conhecido e desprovido.